Tribunal: STF
Processo: ARE 1499032
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 9, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução. 



    1. Despacho por meio do qual a Magistrada determinou a vinda aos autos de comprovante de diligências para localização dos herdeiros dos coautores falecidos antes de apreciar o pedido de levantamento dos honorários contratuais - Ausência de cunho decisório - Pedido que não foi indeferido - Decisão irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC Precedentes - Não conhecimento do recurso quanto a essa questão.



    2. Indeferimento do pedido de complementação do depósito judicial efetuado pelo DEPRE - Pretensão de reforma - Impossibilidade - Precatório expedido em data anterior a 25/03/2015 - Aplicação da modulação de efeitos realizada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF - Impossibilidade de incidência do IPCAE para todo o período - EC nº 99/17 e EC nº 109/21, que alteraram a redação do art. 101 do ADCT, que não possuem o condão de alterar o entendimento firmado pela Suprema Corte - Precedentes - Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”



    Opostos Embargos de Declaração pela recorrente (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 13).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CÉLIA FERNANDES BARROS e outros sustentam, em síntese, que “o precatório objeto do presente recurso deve ser corrigido monetariamente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, nos termos do quanto decidido pela Suprema Corte no Tema nº 810 (RE 870.947/SE), bem como de acordo com a EC nº 109/2021 e o artigo 101 do ADCT, sob pena de violação do direito de propriedade assegurado pelo artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, e vulneração das ECs nºs 99/2017, 109/2021 e artigo 101 do ADCT” (Doc. 15, fl. 9).



    Argumentam que “é manifestamente indevida e ilegal a atualização monetária do Precatório sob a ordem cronológica nº 200/2003 segundo o índice oficial da caderneta de poupança, porquanto a base legal de sua incidência foi extirpada do ordenamento jurídico nos julgamentos do Tema nº 810 e da ADIN nº 5.348-DF - decisões vinculantes (CF, art. 102, § 2º) e de efeito ex tunc” (Doc. 15, fl. 15).



    Ponderam que “diante do quanto decidido no RE 870.947-SE (Tema nº 810), RATIFICADA no julgamento da ADIN nº 5.348/DF, resta claro que a modulação instituída pelo STF no bojo das ADIs 4.357 e 4.425 perdeu a eficácia”(Doc. 15, fl. 18).



    Asseveram que “o E. Tribunal a quo deveria determinar a correção do precatório nº 200/2003 segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, na medida em que o respectivo depósito ocorreu durante a vigência da Emenda Constitucional nº 99/2017, mas não o fez, restando violado o comando constitucional” (Doc. 15, fl. 22).



    Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, “a fim de que a correção monetária do precatório sob a ordem cronológica nº 200/2003 seja feita unicamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, enquanto se mantiver capaz de captar o fenômeno inflacionário, nos termos do quanto decidido no RE nº 870947 – Tema nº 810/STF, afastando-se, por conseguinte, qualquer incidência da modulação proferida nas ADIs 4.357 e 4.425” (Vol. 15, fl. 28).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (Doc. 20, fl. 1).



    No Agravo (Doc. 22), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Juízo de origem aplicou a TR como índice de correção monetária até 25/3/2015, aos seguintes fundamentos (Doc. 9, fls. 5-7):



    “No que concerne à insuficiência de depósito, o recurso não comporta provimento. 



    Conforme consta, houve o depósito do precatório EP nº 200/2003 pelo DEPRE em 30/10/2020, porém os ora agravantes impugnaram a metodologia de cálculo utilizada, sustentando que deveria ser aplicado o IPCA-E para todo o período, e não a Tabela Modulada do TJSP, a qual utiliza a TR até 25/03/2015 e, a partir de então, o IPCA-E. 



    Porém, sem razão. 



    Nos termos do que restou decidido na Questão de Ordem proferida no bojo da ADI 4425: 



    […]



    Portanto, tendo em vista que a modulação em questão atinge os casos em que já ocorreu a expedição ou o pagamento do precatório, o que é a hipótese destes autos, mostra-se correta a incidência da TR como índice de correção monetária até 25/03/2015, em observância ao quanto decidido na Questão de Ordem proferida no bojo da ADI 4425. 



    Ademais, forçoso observar que as Emendas Constitucionais nº 99/17 e 109/21, ao alterarem a redação do artigo 101 do ADCT, apenas oficializaram o que já havia sido decidido pela Suprema Corte sobre a correção monetária, no sentido de que o IPCA-E é aplicável apenas para os saldos devidos a partir de março de 2015, ou seja: 



    […]



    Assim, conforme já decidiu este E. Tribunal: “Vê-se, portanto, que EC 99/2017, ao contrário de autorizar a aplicação do IPCA-E no período anterior à modulação, adotou o mesmo critério da ADI, estabelecendo o dia 25/03/2015 como marco inicial da aplicação do referido índice, o que significa que os débitos devem ser corrigidos de acordo com a Lei n. 10.960/2009 até 24/03/2015, e a partir daí mediante aplicação do IPCA-E, tal como procedeu a DEPRE” (Apelação Cível 0417311-53.1995.8.26.0053; Relator Des. FERREIRA RODRIGUES; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 10/05/2021). 



    Logo, não prospera a alegação da parte exequente acerca da aplicação do IPCA-E para todo o período com fulcro na aludida emenda.”



    Verifica-se, portanto, que se trata de hipótese de precatório expedido antes de 25/3/2015.



    Desse modo, o caso se submete ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    A propósito, veja-se a ementa do julgado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/2015)



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.312.827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR).



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido. (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente